Tribunal: CARF
Processo: 11080.002831/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.002831/2009-36
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.108 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO
GRANDE DO SUL - ACIRS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 22/04/2009 a 22/04/2009
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude
fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial,
por evidenciação da divergência interpretativa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PEDIDO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 12101/09.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF.
Em face das alterações procedimentais previstas na Lei 12101/09 e no Decreto
Regulamentar 7237/10, descabe ao CARF decidir sobre o pedido de
imunidade/isenção de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002831/2009-36
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.002831/2009-36

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2803002.652, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: denegação de requerimento de pedido
de imunidade/isenção de contribuições previdenciárias, art. 55 da Lei 8.212/91. Segue a ementa
da decisão, nos pontos que interessam:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. PEDIDO DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Consoante a Lei no 12.201/2009, descabe a este Colegiado se manifestar acerca de
pedidos de isenção em tramitação, ex vi art. 44 Decreto Regulamentador n° 7.237/2010.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do recurso,
nos termos do voto vencedor Redator designado Conselheiro Oseas Coimbra. Vencido o
Conselheiro Amilcar Barca Teixeira Junior.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas nos 9202-00.666 e 2302-02.261, para os pedidos de isenção
formulados até a data da publicação da Lei 12101/09 deve ser observado o
procedimento da Lei 8212/91, oportunizando, portanto, a interposição de recurso
voluntário;
- o acórdão recorrido é nulo, porque alterou os motivos do indeferimento;
- a recorrente preenche os requisitos da imunidade/isenção.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade do recurso especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento e o não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Com efeito, enquanto a decisão recorrida, em sessão de 17/9/13, após o advento
da Lei 12.201/09, reconheceu a incompetência do CARF para decidir sobre o pedido de
imunidade/isenção, o acórdão paradigma 9202-00.666, da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em sessão de 13/4/10, analisou tal requerimento à luz do art. 55 da Lei 8212/91, onde reside a
divergência de interpretações. Em ambos os casos, houve pedido de isenção/imunidade
protocolado sob a égide da Lei 8212/91 e julgamento sob a vigência da nova lei (Lei 12.101/09).
Em suma, no recorrido e no paradigma 9202-00.666, os pedidos de isenção foram formulados
antes da vigência da Lei 12101/9 e as decisões foram proferidas já sob a vigência desta última,
ao passo que, enquanto o acórdão recorrido decidiu pela incompetência do CARF, o paradigma
entrou no mérito da controvérsia e inclusive proferiu julgamento favorável ao contribuinte.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.002831/2009-36

2
Incompetência do CARF
Discute-se nos autos se o CARF é competente para analisar o pedido de
imunidade/isenção de contribuições previdenciárias, em face do advento da Lei 12101/09 e do
Decreto regulamentar 7237/10. Esta é a única matéria devolvida à apreciação deste Colegiado,
descabendo cogitar-se de nulidade da decisão recorrida por alteração eventual dos motivos do
indeferimento e mesmo da existência de causa madura a ensejar o reconhecimento, por esta
instância uniformizadora, do preenchimento dos requisitos da imunidade/isenção. Lembre-se,
nesse sentido, que o despacho de admissibilidade do presidente da câmara recorrida é definitivo,
nos termos do § 3o do art. 68 do Regimento Interno do CARF e que tal despacho delimita a
matéria a ser dirimida pela CSRF.
Pois bem, embora o pedido de imunidade/isenção tenha sido efetuado sob a égide
do art. 55 da Lei 8212/1991, seu julgamento no CARF somente veio a ser realizado quando já
em vigência a Lei 12101/09, regulamentada pelo Decreto 7237/10, os quais alteraram
substancialmente o procedimento (introdução de novas regras procedimentais, imediatamente
aplicáveis). A colação entre a Lei 8212/91 e a lei nova podem ilustrar as diferenças
procedimentais relativas à imunidade das contribuições:
Lei 8212/91
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II-seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;(Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.002831/2009-36

§ 3 Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2028-5)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
(Vide ADIN no 2028-5)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3odo art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001).
Lei 12101/09
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. (Vide
ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
De acordo com os dispositivos acima transcritos, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil – SRFB não tem competência para apreciar os requerimentos de imunidade/isenção,
bem como de cancelar a imunidade/isenção usufruída pelas entidades. O direito ao benefício
pode ser exercido desde a data da publicação da concessão da certificação, que é fornecida pelos
Ministérios das áreas de atuação do ente imune.
Compete à SRFB, ao verificar o cumprimento ou não dos requisitos necessários
ao usufruto da imunidade/isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o
caso, fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria os requisitos
no período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para o período de
vigência do art. 55 da Lei 8212/91.
Destarte, após tais alterações, nem a SRFB e nem o CARF têm competência para
apreciar essa matéria, inclusive em relação aos pedidos não definitivamente julgados, como
demonstra o art. 44 do Decreto 7237/10:
Art. 44. Os pedidos de reconhecimento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, de acordo
com a legislação vigente no momento do fato gerador.
Parágrafo único.Verificado o direito à isenção, certificar-se-á o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação daLei
no 12.101, de 2009.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.002831/2009-36

Em sendo assim, a decisão recorrida é incensurável e deve ser negado provimento
ao recurso do contribuinte.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital